Tribunal: TJMT
Processo: 1005193-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005193-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCIO ANTONIO DOS REIS - CPF: 539.626.566-34 (APELADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –OMISSÃO IMOTIVADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de exibição documental existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja o documento, porém, a exibição judicial de documento só se justifica quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira e a recusa voluntária e caprichosa à apresentação de documentos comuns às partes. 2. Em observância ao princípio da causalidade, existindo pretensão resistida, aquele que deu causa à lide deve suportar o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005193-97.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos
” (Proc. no 1005193-97.2017.8.11.0002), ajuizado contra o apelante por MÁRCIO ANTÔNIO DOS REIS, julgou o pedido procedente para determinar ao réu Banco do Brasil a exibição do “
Contrato de Financiamento Leasing realizado entre as partes no ano de 2008, de um automóvel Ford/Fiesta, Placa NJF 0735, ano/modelo 2008/2008, sob o nome BB. Leasing S/A Arr. Mercantil, com o valor mensal de R$ 851,69, e os documentos para pagamento e quitação do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de busca e apreensão
”, e o condenou “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) devido à baixa complexidade da causa
”

(cf. Id. no 88964514).

O apelante insiste em que “
não há interesse processual nesta demanda, pois a apelada não demonstrou qualquer recusa do Banco em apresentar o documento
, (...)
não havendo nos autos qualquer prova de que ela tenha requerido administrativamente a apresentação dos documentos solicitados ou que tenha
(...)
se negado a apresentação
”, tanto o é que, aqui, neste feito, “
o documento foi prontamente apresentado pelo Banco/apelante
”.

Sustenta, nessa perspectiva, que “
n
ão há motivos para que seja deferida a fixação de honorários porque a apelada não provou a resistência do Banco/apelante em fornecer tais cópias, bem como não há falar em periculum in mora, visto que não existe nenhuma forma de grave ameaça ou perigo de perda do direito da parte apelada, que, ademais, poderia desde o início ter resolvido a questão de maneira pacifica pela via administrativa
”. Em todo caso, impugna o valor dos honorários advocatícios “
fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação atualizada
(porque)
os considera completamente inadequados
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência de interesse processual, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou, no mínimo, excluída a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 88964520).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id no 88964524, dando combate às razões do recurso e torcendo pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão de exibição documental existe independentemente da finalidade para a qual a parte deseja o documento, sendo possível que a exibição ocorra simplesmente para que se tome ciência das informações, municiando a parte dos dados necessários para avaliar a pertinência de se ingressar com ação principal.

A simples dúvida acerca do que está contido nos documentos almejados já justifica a exibição.

Todavia, a pretensão de exibição judicial de documento só se admite na hipótese em que ocorre uma recusa voluntária e caprichosa de apresentar documentos comuns às partes da relação negocial, conforme já definiu o eg. STJ ao fixar a tese repetitiva de que “
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1349453/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 02/02/2015).

No caso, ao examinar a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, o MM. Juiz observou que “
o
requerente encaminhou e-mail ao requerido, onde fora aconselhado a ir pessoalmente à agência (Id. 8778843), cuja comprovação de comparecimento está no Id. 8778835, e, mesmo assim, o requerido ofereceu resistência à pretensão deduzida em juízo, denotando o seu interesse de agir
”

(cf. Id. no 88964514).

O Banco do Brasil sequer enfrenta as razões sentenciais, nada dizendo a respeito do e-mail de resposta à solicitação aberta pelo autor por meio do seu SAC (Protocolo de no 39326898), datado de 06/11/2015, tampouco impugna o valor probatório das cópias das senhas de “
atendimento do caixa convencional
” da agência do Banco do Brasil do Município de Poconé/MT (cf. Id. no 88965649), limitando-se a recitar a genérica assertiva comum às lides de exibição de documento de que não houve regular requerimento administrativo do consumidor e nem pretensão resistida de sua parte, mesmo esse mantra não se aplicando em absoluto às circunstâncias dos autos.

Portanto, em que pese o Banco do Brasil insistir em que não foi realizado qualquer tipo de requerimento administrativo requerendo a exibição da documentação solicitada nestes autos, o conjunto probatório permite conclusão segura de que houve, sim, prévia tentativa extrajudicial do autor de obter acesso aos documentos, e, como não eles não foram exibidos, inclusive, até o momento, eis que a documentação almejada não veio espontaneamente ao feito com a contestação, é evidente o que surgiu a pretensão resistida a legitimar o ajuizamento desta demanda, bem assim a justificar a condenação do réu/apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, incluindo os honorários advocatícios.

Não conheço do recurso no que tange ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, nesse tópico, as razões recursais não guardam nenhuma correlação à situação vista nestes autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021